Tribunal: TJDFT
Processo: 0713335-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713335-75.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO BARROS ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Amparado no art. 145, § 1o, do Código de Processo Civil, declaro-me suspeito para atuar no presente feito. À redistribuição, segundo disposto no art. 79, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Anote-se. Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator